Tribunal: TJMT
Processo: 0015727-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015727-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUAN GABRIEL DE ALMEIDA VITAL - CPF: 039.260.561-93 (APELADO), JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU - CPF: 777.313.791-91 (ADVOGADO), ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA - CPF: 551.777.191-20 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. C
onsidera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação. (AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020). 2.
Os honorários advocatícios devem recompensar com razoabilidade o trabalho realizado pelo advogado, devendo o valor ser fixado em atenção à qualidade e complexidade do labor técnico e também em função da importância da causa e do lugar da prestação do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015727-34.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da capital, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral”
(Proc. no 0015727- 34.2016.8.11.0041 - código 1112512), ajuizada contra o apelante por RUAN GABRIEL DE ALMEIDA VITAL e ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida cancelado unilateralmente pelo Banco/réu em 19.11.2015, condenando o réu/apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 48490399 - Pág. 1/7).

O apelante diz que os segurados/apelados não cumpriram suas obrigações contratuais, pois deixaram de adimplir as parcelas referente à apólice por mais de três meses, o que era de sua total responsabilidade, motivando, assim, o cancelamento do seguro; prossegue dizendo que a rescisão é medida permitida a qualquer das partes, desde que a outra descumpra voluntariamente com sua obrigação, exatamente como ocorreu na hipótese.

Afirma, ainda, que o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença não deve prevalecer, já que o advogado da parte contrária não atuou em demanda que dele tenha exigido desmedido labor, razão pela qual o percentual deve ser reduzido.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que, julgado improcedente o pedido, o desfazimento do contrato seja mantido, com projeção de efeito no campo sucumbencial; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório.

Mesmo intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 48490413 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelados acionaram o Banco/apelante alegando que o contrato de “Seguro Santander - Acidentes Pessoais”, apólice no 00870528257, celebrado com ele em 18.02.2014 (cf. ID 48490351 - Pág. 5), foi unilateralmente cancelado em 19.11.2015, e que esse cancelamento unilateral, além de suprimir a cobertura securitária sem qualquer justificativa, teria lhes causado dano moral indenizável.

O Banco rebateu dizendo que, embora tenha de fato cancelado o contrato, não agiu sem justa razão, já que os segurados descumpriram a obrigação contratual fundamental de pagamento das parcelas do prêmio securitário (cf. ID 48490369 - Pág. 2).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo ausência de justa causa para o cancelamento unilateral, determinando, consequentemente, o restabelecimento do vínculo contratual, mas negou o pleito indenizatório (cf. ID 48490399 - Pág. 1/7).

Conquanto o Banco/apelante diga, agora, que os apelados tinham plena ciência de que o contrato “poderia” ser automaticamente resilido no caso de falta de pagamento das parcelas do prêmio, não trouxe para os autos prova da existência de qualquer ajuste nesse sentido, ônus que lhe cabia realizar a teor do art. 373, II, do CPC; mas, mesmo se houvesse, tal cláusula não seria válida, porque, mesmo no caso de mora, cumpre à Seguradora comunicar previamente o segurado inadimplente, por escrito, que fará o cancelamento contratual.

O eg. STJ há muito firmou o entendimento de que é “
abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação
” (AgRg no AREsp 292.544/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 27/05/2013).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. 1.- O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 413.276/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013).

EMENTA: ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA
DA AVENÇA.
DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento
de
que o mero
atraso no pagamento de
prestação
do prêmio do seguro
não importa em desfazimento automático
do
contrato, pois exige-se, ao menos, a
prévia
constituição em mora
do
segurado pela seguradora, mediante notificação ou
interpelação
. 2. Aplica-se o mesmo entendimento aos planos
de
pecúlio por morte, pois essa espécie contratual assemelha-se aos
seguros de
vida. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
AREsp 625.973/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação no decisum não configurados. 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1079821/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação.3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

O relacionamento contratual entre as partes é do tipo que está inteiramente submetido às normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, e por isso a política das relações de consumo no campo da contratação securitária incide na plenitude, com destaque para a incidência inegociável das regras do art. 4o, incisos I, II, VI, VII, VIII, do CDC, que tratam exatamente da vulnerabilidade e das ações de proteção ao consumidor, bem como da previsão do art. 6o, com especial atenção aos incisos V, VII, VIII, X.

Portanto, sendo incontroverso, até porque confessado, o fato de não ter o Banco/apelante comunicado previamente os apelados do cancelamento da apólice, a conduta não pode gerar o efeito resilitivo almejado, sobretudo por violação às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e XV do CDC).

Por fim, quanto ao valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, entendo que não comporta redução pretendida; a verba honorária deve recompensar com razoabilidade o trabalho realizado pelo advogado, sempre em atenção à qualidade e complexidade do labor técnico desenvolvido, aspectos inteiramente contemplados com justeza e satisfação.

Assim,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020